Tribunal: TJSP
Processo: 1006225-67.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – execução fundada em instrumentos particulares de "ajuste de mútuo para investimento" – benefício da gratuidade judiciária deferida ao embargado, nos autos da execução, que se estende aos embargos de devedor – precedentes do C. STJ – afastada a impugnação à gratuidade judiciária deferida à embargante – ilegitimidade passiva da embargante para figurar no processo

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – execução fundada em instrumentos particulares de "ajuste de mútuo para investimento" – benefício da gratuidade judiciária deferida ao embargado, nos autos da execução, que se estende aos embargos de devedor – precedentes do C. STJ – afastada a impugnação à gratuidade judiciária deferida à embargante – ilegitimidade passiva da embargante para figurar no processo executivo – art. 779, I, do CPC/15 – executada que não firmou os contratos e não participou da avença, ainda que indiretamente ou prestando garantia real ou fidejussória – negócios firmados apenas entre o exequente e o coexecutado MARCOS - confirmação da solução singular, inclusive por suas apropriadas e fundamentadas razões – aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – provimento parcial apenas para anotar a gratuidade judiciária deferida ao exequente embargado – recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006225-67.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MARCONE
SILVA OLIVEIRA, é apelada ARINE GOMES FERRAZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006225-67.2020.8.26.0309 -Voto no
2
VOTO No: 37.558
APEL.No: 1006225-67.2020.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APTE. : MARCONE SILVA OLIVEIRA
APDO. : ARINE GOMES FERRAZ
INTS. : MÁRCIO DENER DE SOUZA E OUTRO
*EMBARGOS À EXECUÇÃO execução fundada em
instrumentos particulares de “ajuste de mútuo para
investimento” benefício da gratuidade judiciária deferida
ao embargado, nos autos da execução, que se estende aos
embargos de devedor precedentes do C. STJ afastada a
impugnação à gratuidade judiciária deferida à embargante
ilegitimidade passiva da embargante para figurar no
processo executivo art. 779, I, do CPC/15 executada que
não firmou os contratos e não participou da avença, ainda
que indiretamente ou prestando garantia real ou fidejussória
negócios firmados apenas entre o exequente e o
coexecutado MARCOS - confirmação da solução singular,
inclusive por suas apropriadas e fundamentadas razões
aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP
provimento parcial apenas para anotar a gratuidade
judiciária deferida ao exequente embargado
recurso
provido em parte.*
1. Cuida-se de embargos opostos por ARINE
GOMES FERRAZ à execução que lhe é movida por MARCONE
SILVA
OLIVEIRA,
apoiada
em
três
“Instrumento(s)
Particular(es) de Ajuste Mútuo para Investimento”, pelo
saldo
devedor
de
R$42.620,47,
atualizado
para
janeiro/2020 (fls. 31/47). A embargante sustenta, em
preliminar, sua ilegitimidade passiva, nos termos do art.
779, I, do CPC/15, pois, como admitido na inicial da
execução, os instrumentos particulares foram firmados
somente entre o exequente e o coexecutado MARCIO DENER DE
SOUZA, portanto somente MARCIO se responsabilizou pelo
retorno financeiro dos investimentos do exequente e
somente ele teria sumido com esses valores. Aduz que sua
ilegitimidade passiva já foi reconhecida nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006225-67.2020.8.26.0309 -Voto no
3
processo no 1001590-43.8.26.0309, que trata de hipótese
análoga à presente. No mérito, subsidiariamente, aduz
que, tanto ela quanto as empresas também executadas não
assinaram os contratos, ademais, a embargante deixou o
quadro societário da primeira pessoa jurídica e a segunda
está
inativa
desde
2014,
como
demonstrado
pelos
documentos de fls. 73 e 74 da execução, portanto não se
relacionam em nada com os fatos narrados na inicial do
executivo. Explica que conviveu com MARCOS de 2013 até
final de 2019 e tem uma filha com ele, nascida aos
19.10.2018, sendo somente esse o seu atual vínculo com o
coexecutado.
Alega
que
soube
dos
acontecimentos
envolvendo MARCOS e supostos investidores apenas no final
de 2019, quando passou a ser ameaçada de morte por várias
pessoas, o que a levou a registrar Boletins de
Ocorrência, dissolver a união estável, bem como retirar-
se do quadro societário de uma das empresas. Afirma,
ainda, que, em razão das ameaças constantes, está
impedida até mesmo de procurar emprego, sobrevivendo com
a ajuda de seu genitor e de parentes, além de ter
recebido auxílio emergencial do Governo Federal, valor
este constrito na execução. Ressalta que a conta bancária
informada nos contratos realmente é de sua titularidade,
mas nega conhecimento da utilização dessa conta por
MARCIO, como ele mesmo confirma em declaração acostada à
essa inicial. Pleiteou a expedição de ofício ao
Ministério Público para apurar a violação de seu sigilo
bancário ocorrida com a juntada do documento de fls. 39
da execução, a liberação dos valores bloqueados, bem como
a extinção da execução em relação a ela. Pugnou pelos
benefícios da justiça gratuita.
2. Os embargos foram recebidos com efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006225-67.2020.8.26.0309 -Voto no
4
suspensivo, para deferir “o desbloqueio das verbas,
realizadas nos autos da execução, em desfavor da
embargante”, anotando, ainda, que “ao verificar os autos
principais, observo que a verba bloqueada já foi
transferida, devendo a parte embargante, nos termos dos
Comunicados Conjuntos no 474/2017 (DJE de 20/02/2017) e
no 915/2019 (DJE de 10/07/2019), que tratam da emissão de
'Mandado de Levantamento Eletrônico', providenciar a
juntada aos autos, do Formulário MLE (disponível no
site: www.tjsp.jus.br - principais
acessos
-
despesas
processuais - orientações gerais - Formulário MLE -
Mandado
de
Levantamento
Eletrônico),
devidamente
preenchido, observando a existência, nos autos, de
procuração com poderes específicos para receber e dar
quitação, conforme disposto no art. 1.113, § 3o, das
NSCGJ.”
3. Intimado, o embargado ofertou impugnação
e trouxe documentos (fls. 174/198), vindo manifestação da
embargante a fls. 201/233.
4.
A
r.
sentença
de
fls.
242/247,
reconhecendo
a
ilegitimidade
“ad
causam”,
julgou
procedentes os embargos à execução, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, em
consequência, julgou extinto o processo de execução no
1001258-76.2020.8.26.0309,
com
relação
à
parte
embargante, ARINE GOMES FERRAZ, tornando definitivo o
efeito suspensivo concedido a fls. 171/172.
5. Irresignado, recorreu o exequente (fls.
249/257), alegando, preliminarmente, que lhe foi deferido
o benefício da gratuidade judiciária na ação de execução,
o que deve ser estendido a este feito, suspendendo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006225-67.2020.8.26.0309 -Voto no
5
execução dos honorários advocatícios de sucumbência, o
que não foi observado pela r. sentença. Reitera a
impugnação à justiça gratuita deferida à embargante, para
que seja decretada a deserção dos embargos, pois ela é
proprietária de um veículo importado marca LAND ROVER
EVOQUE
DYNAMIC
5D,
placa
KLP2505,
avaliado
em
R$111.481,00 (fls. 237), há extrato de movimentação
bancária comprovando a existência de valor superior a
R$3.000.000,00 na conta corrente de titularidade da
apelada no ano de 2019 (fls. 22), além de estar provado
pelos documentos de fls. 210/228 que ela faz diversas
operações na Bolsa de Valores, portanto, diante desses
elementos,
não
pode
prevalecer
a
declaração
de
hipossuficiência e a simples cópia rasurada da CTPS. No
mérito, afirma que o contrato foi firmado por pessoas
capazes e que depositou valores na conta corrente da
embargante, havendo, ademais, relação de consumo, devendo
ser
protegido
das
práticas
desleais.
Alega
estar
comprovada a validade dos instrumentos contratuais, bem
como que, a partir dos depósitos, os valores seriam
assessorados, mas que os contratados não cumpriram o
avençado,
havendo
responsabilidade
solidária
dos
executados, nos termos do art. 25, §1o, do CDC.
6. O recurso foi recebido, processado e
respondido (fls. 260/270). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
7. De início, anota-se que foi deferida ao
apelante justiça gratuita nos autos da ação de execução,
o que deve ser estendido aos presentes embargos à
execução, que, a despeito de ser ação autônoma, versam
sobre os mesmos fatos e negócios jurídicos. Ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006225-67.2020.8.26.0309 -Voto no
6
referido benefício não foi indeferido nestes autos ou
revogado no processo executivo, mas apenas deixou de ser
anotado no dispositivo do julgado monocrático. Assim,
deve se estender aos presentes embargos. Nesse sentido,
inclusive, é a jurisprudência do C. STJ: “PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
ART.
535
DO
CPC.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. EXTENSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
CONCEDIDA
NA
EXECUÇÃO
AOS
RESPECTIVOS
EMBARGOS.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO.
I - Consoante o
decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II -
A jurisprudência desta Corte considera que, quando a
arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é
genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284,
do Supremo Tribunal Federal. III - O benefício da
gratuidade judiciária deferido na ação de execução
estende-se aos embargos, salvo revogação expressa, o que
não ocorreu no caso em tela (Precedente da Primeira
Turma).
IV
-
Recurso
Especial
improvido.”(REsp
1505935/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018. Grifa-se)
8. No mais, a r. sentença deu correta
solução à lide e deve ser mantida. Quanto ao afastamento
da impugnação à gratuidade judiciária, bem anotou o D.
magistrado que:
“Feitas essas considerações iniciais, de proêmio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006225-67.2020.8.26.0309 -Voto no
7
improcede a impugnação à Justiça Gratuita, uma
vez que a parte impugnante não logrou êxito em
ilidir a presunção de hipossuficiência econômica
que milita em favor da parte impugnada, que
declarou não ter condições financeiras para arcar
com as custas do processo e com os honorários
advocatícios,
sem
prejuízo
de
seu
próprio
sustento.
De fato, a parte impugnante não trouxe qualquer
argumento
suficiente
ou
qualquer
prova
que
ressaltasse a inexistência ou o desaparecimento
dos
requisitos
essenciais
à
concessão
do
benefício.
Não há prova de que a parte impugnada, ainda que
possua os bens descritos na impugnação, possa
arcar com as custas do processo, posto que a
Gratuidade Judicial visa a socorrer não só
aqueles
que
se
encontram
em
estado
de
miserabilidade, mas, também, aos que não possuem
condições econômicas atuais de arcar com as
custas processuais e com honorários advocatícios.
[...]
O só fato de constituir advogado particular não
retira da parte o direito ao benefício e,
ademais, a parte impugnada diz que seus ganhos
não são suficientes para arcar com as custas do
processo. Desnecessária, ainda, a juntada de
declaração de pobreza, bastando que o pedido seja
feito em a inicial ou em a contestação.
Por outro lado, nos termos da Lei no 1.060/50, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006225-67.2020.8.26.0309 -Voto no
8
presunção juris tantum de pobreza declarada pela
parte,
a
qual
se
funda
nos
preceitos
constitucionais que garantem o acesso ao Poder
Judiciário (art. 5o, inc. XXXV e inc. LXXIV, da
Constituição
da
República),sendo
ônus
do
impugnante prova em contrário (art. 7o da Lei no
1.060/50).
Nessa seara, vê-se que a parte impugnante não
apresentou fatos concretos que justificassem a
revogação do benefício, muito menos prova.
Registre-se que, ao contrário do quanto alegado
pela parte impugnante, o C. Superior Tribunal de
Justiça
firmou
entendimento
no
sentido
de
persistir a presunção legal de pobreza declarada
pela parte, afastando alegação de que o artigo 4o
da Lei no 1.060/50 não teria sido recepcionado
pela Carta Magna.”
9. Acresce que o veículo importado foi,
comprovadamente,
adquirido
através
de
consórcio,
constando a alienação fiduciária em favor da empresa
EMBRACON, no campo “Observações” do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo (fls. 271), havendo
termo de rescisão do contrato de consórcio e devolução do
bem assinado pela apelada (fls. 276/277), bem como prova
da existência de saldo devedor superior a R$80.000,00
referente às cotas desse consórcio (fls. 273). A
declaração de imposto de renda da apelada, referente ao
ano-calendário 2018, não denota outros sinais exteriores
de riqueza, sequer constando patrimônio compatível com a
manutenção desse veículo de luxo. Ressalta-se que as
operações Day-Trade apontam valores de pouca expressão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006225-67.2020.8.26.0309 -Voto no
9
inclusive negativos, com “resultado negativo até o mês
anterior” e “prejuízo a compensar” de R$7.243,00 e
R$6.943,00, respectivamente, no mês de dezembro, não
sendo apontado qualquer patrimônio aos 31.12.2018 (fls.
210/228). Assim, fica mantido o benefício.
10. No mérito, anota-se que o recurso não
impugna especificamente os bem lançados fundamentos da r.
sentença quanto à ilegitimidade passiva da apelada, que,
pela pertinência, ora se transcrevem:
“Equacionada, assim, a matéria, a execução à qual
se referem estes embargos funda-se em títulos
executivos,
representados
por
Instrumentos
Particulares de Prestação de Serviços, que foram
realizados entre o exequente e Márcio Dener de
Souza.
Extrai-se da prova documental que, de fato, a
embargante não participou da relação jurídica
consubstanciada nos contratos que aparelham a
execução
em
apenso,
como
se
verifica
dos
documentos encartados a fls. 28; 95/97 e 98/100.
Nessa cadência, que a embargante não pode ser
responsabilizada pelo inadimplemento contratual,
circunstância
essa
que
não
tem
o
alcance
pretendido pelo exequente-embargado, porque as
obrigações que o devedor assumiu pessoalmente
perante a ele não se transmitem, por obvio, à
embargante, posto não se tratar de devedora
solidária.
Lado outro, como corretamente observado pela
parte embargante, importante destacar que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006225-67.2020.8.26.0309 -Voto no
10
caso análogo (autos no 1001590-43.2020.8.26.0309,
que tramita pela 5a Vara Cível da Comarca de
Jundiaí/SP,
onde
também
foram
incluída
as
empresas e a embargante Arine no polo passivo, o
Magistrado
percebeu
que
Arine
é
parte
manifestamente ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda, vejamos:
(...) A inicial possui vícios e necessita ser
emendada. (i) Nada justifica a inclusão no polo
passivo
de
Ferraz
&
Souza
Serviços
de
Intermediações a Empresas Ltda. E de Ariane Gomes
Ferraz. Essas pessoas não participaram da relação
jurídica de direito material consubstanciada no
contrato de p. 36-38; ademais, a realização de
depósito em conta de Ariane, por si só, não a faz
devedora, e não há sequer indícios a sinalizar
que o executado Márcio Dener de Souza tenha
desviado bens para a referida sociedade. Inexistem elementos, sequer indiciários, indicativos de possível fraude ou confusão
patrimonial, aptos a autorizar o acolhimento da
desconsideração inversa da personalidade jurídica
pretensão
essa
que
indefere-se
liminarmente
(...).
Portanto, a embargante é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da execução e, em assim
sendo, de rigor, a procedência dos presentes
embargos. É tudo o que basta para a solução desta
lide.”
11.
Com
efeito,
a
embargante
não
participou de nenhum dos negócios jurídicos celebrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006225-67.2020.8.26.0309 -Voto no
11
entre o exequente e o coexecutado MARCIO, nem ao menos
como testemunha (fls. 122/130), tampouco indiretamente,
através da empresa que ela e seu ex-companheiro
mantiveram em sociedade, pois a sociedade empresária
também não figurou nos contratos, ou prestando qualquer
garantia real ou fidejussória. Assim, nos termos do art.
779 do CPC/15, a execução não lhe pode ser movida.
12. Desse modo, apenas cabe prover o
recurso para fazer constar a extensão do benefício da
justiça
gratuita
deferida
ao exequente
também
aos
presentes embargos, ficando mantida, na íntegra, a r.
sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, nos
termos do artigo 252 do RITJSP. Parcialmente provido o
apelo, deixa-se de aplicar a regra da majoração dos
honorários prevista no art. 85, §11, do CPC/15.
13. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js